Tribunal: TJSP
Processo: 1011269-79.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRAJETO. Redução da capacidade laborativa decorrente

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRAJETO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Nexo causal comprovado. Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso do autor provido para se reformar a sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011269-79.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANDERSON
BRAGA DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-79.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No 16955
Apelação: 1011269-79.2018.8.26.0554
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: Anderson Braga da Costa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real
valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que
se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
ACIDENTE DE TRAJETO.
Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de
ausência de incapacidade. Maior esforço evidenciado. Nexo
causal comprovado. Sentença reformada para se julgar
procedente o pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os
processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso do autor provido para se reformar a sentença e julgar
procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de ofício
para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se
a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-79.2018.8.26.0554 -Voto no
3
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 259/160, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, preliminarmente, que teve
cerceado seu direito de defesa, pois seu pedido de renovação da prova técnica não foi
deferido. No tocante à questão de fundo aduz, em apertada síntese, que faz jus à
concessão do benefício, pois a perda em grau máximo da articulação do dedo lesado
restou devidamente comprovado pela documentação médica acostada nos autos e
também pela perícia médico-judicial. Destaca que a demanda de maior esforço enseja a
concessão do auxílio-acidente. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que o
julgamento seja convertido em diligência ou para que, desde já, a demanda seja julgada
procedente.
Contrarrazões às fls. 290/291.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
Rejeito, inicialmente, a preliminar de cerceamento de
defesa e, por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da r. Sentença.
Isso porque o magistrado é o destinatário da prova e, uma
vez conferida às partes a oportunidade de trazer aos autos aquelas pré-constituídas e
produzir outras, dispensável será a extensão da fase probatória se já formado o
convencimento do órgão julgador.
Ademais, o laudo oficial é bastante claro e a reabertura da
instrução processual seria impertinente.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a presente
ação acidentária porque, segundo alega, em 14/05/2013, sofreu acidente de trajeto no
qual fraturou o 5o dedo da mão esquerda, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade laborativa reduzida. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
A demanda, ao final, julgada improcedente por ausência de
incapacidade (fls. 259/260).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-79.2018.8.26.0554 -Voto no
4
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo sentenciante, o
caso era de procedência do pedido.
Isso porque restou comprovado na perícia que “O AUTOR
APRESENTA PERDA EM GRAU MÁXIMO NA MOVIMENTO DA ARTICULAÇÃO MÉDIA-DISTAL
Do QUINTO DEDO DA MÃO ESQUERDA” (fl. 176) e o fato de tal sequela não constar
expressamente no anexo III, do Decreto No 3.048/99, não afasta o direito do obreiro ao
recebimento do benefício acidentário, pois o referido decreto prevê, no inciso II, do artigo
104, que o maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Oportuno ainda observar, conforme bem destacado pelo E.
Desembargador Antonio Moliterno, que:
Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo
a mão, esta verdadeira máquina perfeita composta por pele,
gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões
(BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto como
também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os
dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas
profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto
que através de sua força de preensão, destreza e movimentos
delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões
flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos
movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do operário
que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto
ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos
rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas
mãos significa a perda de sua capacidade para o trabalho, para os
outros representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).
(Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO
MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público, Comarca de São
Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em 26/02/2014).
Anote-se, ainda, que ao prestar esclarecimentos o perito
ratificou seu parecer e destacou que o segurado apresenta limitação importante da
função de pinça da mão esquerda, sendo tal sequela permanente e irreversível (fl. 184).
O nexo causal também restou devidamente comprovado,
pois foi emitida CAT pelo Grupo Etig Multifuncional, empresa na qual o obreiro exercia a
função de bombeiro civil (fls. 20 e 33/34), e concedido auxílio-doença acidentário até
08/10/2014 (fl. 74).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
segurado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-79.2018.8.26.0554 -Voto no
5
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso
corresponde ao dia 09/10/2014 (fl. 74), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-79.2018.8.26.0554 -Voto no
6
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, no tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública. O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles
constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá ocorrer na fase de liquidação.
Ressalta-se que os honorários deverão ser fixados em
percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11, do artigo
85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Por fim, considerando que o benefício ora concedido possui
caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve
ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício.

Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor para
reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em consequência, condenar a
autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono anual, vigente a partir
09/10/2014 (fl. 74), que é o dia seguinte ao do auxílio-doença anteriormente concedido
pelas mesmas moléstias.
Todavia, fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do
STJ, devendo o processo permanecer suspenso até a definição da questão.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-79.2018.8.26.0554 -Voto no
7
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
- Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem estabelecido na
fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do
benefício, devendo a serventia na sequência suspender o presente feito, em
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1011269-79.2018.8.26.0554
Nome do(a) Segurado(a)
Anderson Braga da Costa
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
09/10/20142
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.